Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015771-52.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 057.367.411-64 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), PAULO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 071.432.501-55 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITEADA A READEQUAÇÃO, PARA UM SEXTO, DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE PATAMAR

DIVERSO –

PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DO TJMT – REPRIMENDAS FINAIS REAJUSTADAS –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE
.

À míngua de fundamentos que justifiquem a atribuição de expressividade quantitativa inferior ao patamar paradigmático de 1/6 (um sexto) recomendado pelas Cortes Superiores, impõe-se reajustar, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração redutora derivada das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Precedentes.

Revisão criminal julgada procedente.

REQUERENTES:

LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA

PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA
e
PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA
, com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretendem a
correção de
error in judicando
que entendem existir no tópico referente à
dosimetria da pena
que lhes foi aplicada nos autos da ação penal n.o 20467-95.2017.811.0042 – código 480695, na qual foram
condenados
pelo Egrégio Tribunal do Júri, respectivamente, às penas privativas de liberdade de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal
, cumprindo salientar que o veredicto condenatório foi integralmente ratificado nesta instância revisora, pela Primeira Câmara Criminal, no recurso de apelação (PJE) n.o 0020467-95.2017.8.11.0042.

Na petição inicial disponível no ID 138597693, os requerentes sustentam que o
error in judicando
consiste na desproporcionalidade e na falta de razoabilidade das penas impostas, especificamente no que refere à segunda etapa da dosimetria, pois a
atenuante da menoridade relativa
reconhecida em favor de
LUIS FELIPE
e a
atenuante da confissão espontânea
incidente em prol de
PAULO HENRIQUE
ensejaram redução inferior à

fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
, sem que fosse exposta qualquer justificativa para tanto
.

Com arrimo nesses argumentos, almejam a rescisão da condenação definitiva, para o fim de
retificar

a individualização das reprimendas
, atribuindo-se às referidas atenuantes a expressividade quantitativa de 1/6 (um sexto).

Instruem o requerimento com os documentos digitais registrados do ID 138597694 ao ID 138595705.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, os autos foram remetidos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio do parecer encartado no ID 140270676, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
opinou pela
procedência
da ação revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei – artigo 621, incisos I, II e III, do CPP –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, o documento digital anexado no ID 138595705 - Pág. 161 atesta que a condenação que os requerentes pretendem rescindir
transitou em julgado

no dia
20/06/2022
.

Quanto ao mérito do pleito rescisório propriamente dito, após analisar detidamente os autos, constato que
razão assiste aos requerentes
, mostrando-se de rigor o deferimento do pedido.

Com efeito, verte da sentença condenatória e do acórdão confirmatório da condenação que a pena-base imposta ao requerente
LUIS FELIPE
foi estabelecida no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída à sua
culpabilidade
, ao passo que a sanção básica infligida a
PAULO HENRIQUE
quedou-se em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, ante a depreciação da sua
culpabilidade

e dos seus
antecedentes
(ID 138595705 - Pág. 133/137).

Desta feita, na segunda fase da dosimetria da pena, ambas as
reprimendas foram aumentadas em 02 (dois) anos de reclusão
, em razão da presença, em ambos os casos, das
agravantes
previstas
no art. 61, inc. II, alíneas
c
e
d
, do Código Penal
, restando estipuladas em
16 (dezesseis) anos de reclusão
(
LUIS FELIPE
) e em
18 (dezoito) anos de reclusão
(
PAULO HENRIQUE
).

Ato contínuo, na mesma etapa dosimétrica, as sanções dos requerentes foram
reduzidas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
, cada, por força da
menoridade relativa
de
LUIS FELIPE
[art. 65, inc. I, do CP] e da
confissão espontânea
de
PAULO HENRIQUE
[art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP], fixando-se, respectivamente, em
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, patamares em que se tornaram definitivas, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição da pena (ID 138595705 - Pág. 133/137).

Como se sabe,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) – Grifei.

É também,
mutatis mutandis
, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“1. Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base
. Precedentes que chancelaram a aplicação de fração superior a um sexto, vale registrar, levaram em consideração a existência de específica fundamentação lastreada nas especiais circunstâncias da causa penal”.
(RHC: 127382 MG - 8622048-48.2015.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 05/05/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 20-05-2015) – Negritei.

Não discrepa a jurisprudência igualmente consolidada neste e. TJMT:

“
Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência
recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta
”
. (N.U 1011903-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022) – Destaquei.

“2. A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa
, o que não ocorreu no presente caso”.
(N.U 1019710-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022) – Grifei.

No caso concreto, na segunda fase da dosimetria,
não foi aventado qualquer fundamento pelo magistrado sentenciante ao diminuir as reprimendas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, equivalente à fração muito inferior à diretriz paradigmática estipulada pela jurisprudência pátria, cumprindo salientar que tanto a
menoridade relativa
quanto a
confissão espontânea
, por se relacionaram à
personalidade do agente
, são
preponderantes
, nos termos do
art. 67 do Código Penal
, devendo, pois,
surtir efeitos mais expressivos que as agravantes presentes na hipótese
, as quais detêm natureza eminentemente
objetiva
[recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel].

Nesse sentido:

“
Tanto a circunstância atenuante a menoridade relativa, quanto a da confissão espontânea, por relacionarem-se à personalidade do agente, devem preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas
, consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça”
. (HC n. 585.731/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022)

“2. A
atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP
”
.

(AgRg no HC n. 693.079/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Com tais considerações, e tendo em vista a impossibilidade de se modificar o peso atribuído na sentença às circunstâncias agravantes do art. 61, inc. II, alíneas
c
e
d
, limito-me a
conferir o peso de
1/6 (um sexto)
à atenuante da
menoridade relativa
, no que toca à pena do requerente
LUIS FELIPE
, e
1/6 (um sexto)
à atenuante da
confissão espontânea
, no que tange à pena de
PAULO HENRIQUE
.

Deste modo, reajusto a reprimenda de
LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA
para
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e a sanção de
PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA
para
15 (quinze) anos de reclusão
, nos exatos moldes postulados pela defesa, patamares em que torno as penas finais e definitivas, ante a inexistência de majorantes e minorantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA
e
PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA
, a fim de alterar para 1/6 (um sexto) a expressividade quantitativa conferida às atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, respectivamente aplicadas na sentença em favor de cada requerente, e, por conseguinte, reajusto a pena final e definitiva de
LUIS FELIPE
para
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e a pena final e definitiva de
PAULO HENRIQUE
para
15 (quinze) anos de reclusão
, mantendo inalterada, nos demais termos, a r. condenação proferida nos autos da ação penal n.o 20467-95.2017.811.0042 – código 480695.

Independentemente da publicação deste aresto,
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal, cientificando-lhe acerca do resultado do presente julgamento e para que tome as
providências cabíveis
, nos termos do art. 41, inc. XVI, da Lei n.o 7.210/84 e da Resolução n.o 113 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022